Tribunal: STF
Processo: Rp 904
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-01
Data de publicação: 1977-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO.   I - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITOS DO DECRETO-LEI N. 200, DE 27.02.70, DO ESTADO DE SÃO PAULO,
QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE TRABALHO E A  REMUNERAÇÃO  DOS  AGENTES
FISCAIS DE RENDAS, E DA RESOLUÇÃO N. 1, DE 31.03.70, DO SECRETARIO DA
FAZENDA DO ESTADO, FACE AO ART. 196 DA E.C. N. 1/69.
          II - E VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE  SERVIDORES  PUBLICOS  NO
PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E MULTAS, INCLUSIVE  DA  DIVIDA
ATIVA - ART. 196 DA E.C. N. 1/69. SE O FIM E VEDADO, CONSIDERAM-SE
PROIBIDOS OS MEIOS PROPRIOS PARA O ATINGIR (CARLOS MAXIMILIANO).
          III - PROCEDENCIA, EM PARTE, DA REPRESENTAÇÃO, NO QUE DIZ
RESPEITO A RESOLUÇÃO N. 1/70, DO SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, DE 31.03.70.
          INCONSTITUCIONALIDADE DO  ITEM 2  (E  DE  SUAS  NOTAS)  DA
"TABELA DE SERVIÇOS E RESULTADOS" QUE ACOMPANHA A PORTARIA,  E  DOS
ARTS. 3., 7., PARS. 1. E 2.; 8., PARS. 1. E 2.; 9., ITEM I; 14, PARS.
1. E 2., DA MESMA PORTARIA, NA FORMA ESPECIFICADA  NO  PARECER  DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, INTEGRALMENTE ACOLHIDO.